Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DO DIREITO A PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. MELHOR POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). As razões indicadas pela ré/apelante evidenciam que a finalidade da prova pericial seria demonstração da falsidade da cessão de direitos de posse celebrada por ela em favor de terceiro. O ponto mencionado, sobre o qual recairia a pretendida produção de prova, não influi no julgamento, pois as cessões de direitos apresentadas tanto pela parte autora, como pela ré não foram fundamentais para o deslinde da controvérsia, solucionada a partir do conjunto de documentos carreados aos autos e, principalmente, dos depoimentos das testemunhas. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O art. 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. É justa e de boa fé a posse que não seja violenta, clandestina ou precária, nem haja vício ou obstáculo que impeça o seu exercício (arts. 1.200 e 1.201 do CC). 2.1. Na hipótese, trata-se de ação de reintegração de posse, discussão que se restringe a quem exerce a melhor posse. E qualificando-se posse como situação de fato de poder sobre a coisa, há que se analisar quem melhor exerce o jus possessionis, e não a condição jurídica de quem exerce.
3. No caso, não há registro de domínio e as partes não têm certidão de matrícula. Infere-se dos autos que os autores, acreditando terem adquirido o imóvel, que estava vazio, adentraram, trocaram os cadeados e fizeram a limpeza do lote. Contudo, depois de alguns dias, após retornarem, o imóvel foi invadido pela ré, moradora anterior, que colocou a irmã para cuidar do terreno e posteriormente veio a alugá-lo para terceiros. Passou assim a turbar a posse dos autores por eles adquirida de boa-fé. A prova oral demonstra que a posse foi transferida aos autores, ainda que poucos dias e que no imóvel ninguém estava residindo antes da transação ocorrida, e a requerida não estava no local, aparecendo apenas após a limpeza do lote e troca das fechaduras pelos requerentes. Devida, assim, a reintegração da parte autora. Sentença de procedência que deve ser mantida.
4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.